Tribunal: TJSP
Processo: 1020249-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Beneficiária com suspeita de CÂNCER DE MAMA. Negativa de cobertura de exame. MAMOTOMIA. Abusividade. Solicitação médica para realização do exame que prepondera aos interesses estritamente financeiros da operadora. Risco à saúde da paciente somado à potencial gravidade do quadro que apenas enaltecem o teor da bem lançada sentença. Entendimento da súmula 102 do E.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Beneficiária com suspeita de CÂNCER DE MAMA. Negativa de cobertura de exame. MAMOTOMIA. Abusividade. Solicitação médica para realização do exame que prepondera aos interesses estritamente financeiros da operadora. Risco à saúde da paciente somado à potencial gravidade do quadro que apenas enaltecem o teor da bem lançada sentença. Entendimento da súmula 102 do E. TJSP.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.